Tribunal: TJMT
Processo: 1021936-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021936-81.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FREDERICO DELIA RIEDER - CPF: 023.346.451-41 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO.

SUSPENSÃO CAUTELAR DA CNH. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DECOTE DA SUSPENSÃO DA CNH.
CARÁTER CONDENATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RECORRENTE. POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL. IMPERTINÊNCIA. ART. 294, CTB. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE RESPONDEENDO A OUTRA AÇÃO PENAL PELO MESMO CRIME. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL NÃO OFERECIDA PELO MP. PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
. DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1.
Para a garantia da ordem pública, o art. 294 do CTB permite, como medida cautelar, que seja suspensa a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em qualquer fase da investigação ou da ação penal.

2.
Diante disso e, sabendo-se que o consumo de bebida alcoólica e condução de veículo automotor coloca em risco a ordem pública e oferece risco de dano não só ao agente mas também a terceiros
, independente das condições pessoais do recorrente, inexiste razão para se revogar a cautelar prevista no art. 294 do CTB, especialmente
se demonstrada nos autos a
reiteração delitiva. Outrossim, não há a possibilidade de o recorrente aceitar proposta de acordo de não-persecução penal, haja vista que o órgão Acusatório não a ofereceu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo por
Frederico Delia Rieder,
denunciado como autor do delito insculpido

no
art. 306, § 1o, do CTB
(Embriaguez ao Volante),
contra a decisão do
MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que
acolheu
pedido ministerial para
suspender cautelarmente, a
permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor
ou a proibição de sua obtenção (art. 294 do CTB) (ID 182596656 – Págs. 5/6).

Em suas
razões
recursais, a Defesa r
equereu a
restituição do direito de dirigir veículo automotor em via pública
, seja porque diante das
condições pessoais
do recorrente, seja porque tal medida só poderia ser imposta a
pós o devido processo legal
com o trânsito em julgado de eventual condenação, ou, ainda, porque existe a possibilidade de o recorrente
aceitar proposta de
Acordo de Não-Persecução Penal
não podendo assim, o recorrente sofrer
penalidade acessória
(ID 182596656 – Págs. ).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo
(ID
182596656 - Pág. 48/51).

Em
Juízo de retratação
, o
decisum
foi
mantido
(ID
182596656 - Págs. 52/53).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
183036191)
,
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO QUE SUSPENDEU CAUTELARMENTE HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
Pedido de revogação da medida cautelar descrita no art. 294 do CTB - Inviabilidade - Suspensão cautelar da habilitação para dirigir veículo automotor - Necessidade da medida evidenciada - Agente recorrente na prática de crime de embriaguez ao volante - Garantia da ordem pública - Parecer recomenda o conhecimento e desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 05.12.2021,
Frederico Delia Rieder
foi preso em flagrante, após abordagem rotineira (“
blitz
”), operada pela Polícia Civil que o abordou e constatou que ele estava conduzindo veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcóolica.

Diante desse quadro, o Órgão Acusatório
denunciou

Frederico
pela prática do crime descrito no art. 306, § 1o, do CTB e
requereu
a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção (art. 294 do CTB) (ID 182596656 – Págs. 3 /4).

Na sequência dos autos, o Juízo
a quo
recebeu a denúncia e acolheu o pedido para
suspender cautelarmente a
permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção (art. 294 do CTB).

É contra essa medida que a Defesa se insurge pugnando a sua revogação pois, no seu entender, tal medida é prevista no preceito secundário do art. 306 do CTB como “pena” e, portanto, não poderia ser aplicada sem a formação da culpa. No mais, diz que a suspensão da CNH trará prejuízos ao recorrente que, por ser um profissional autônomo (vendedor), necessita do seu veículo para se locomover e pagar a pensão alimentícia de sua filha menor de idade.

Ab initio
, entendo não haver qualquer violação ao princípio da legalidade, a proibição ou a suspensão cautelar da CNH, pois o
art. 294 da Lei no 9.503/97
estabelece, expressamente, ser
possível a decretação de tal medida cautelar para garantia da ordem pública, no curso da investigação ou da ação penal
,
in verbis:

“Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo”.

Nesta linha, a medida cautelar aqui impugnada tem, na verdade, natureza distinta da sanção de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, prevista no preceito secundário do artigo 306, do CTB, onde determina a aplicação da
pena corporal, de multa e de suspensão da habilitação
do sentenciado, não havendo, pois, se falar em violação ao princípio da legalidade.

Prosseguindo, no caso dos autos, não vejo razões
concretas
para se revogar a determinação que suspendeu (de forma cautelar) a CNH do recorrente.

Note-se que além da embriaguez ao volante, o recorrente responde à outra ação penal pelo mesmo crime na espécie (AP no. 1001886-73.2021.8.11.0042), tais fatos, associados à situação aqui narrada demonstram, ao meu ver, certo
desajuste social

do recorrente
, pois, de acordo com os autos, ele estaria conduzindo veículo automotor sob efeito de bebida alcóolica, ao passo que já responde à outra ação penal pelo mesmo delito, sendo a determinação judicial, necessária para evitar-se a reiteração delitiva e para a
ordem pública.

Oras, com toda certeza, a pessoa que se presta a ingerir bebida alcoólica e conduz veículo automotor, mesmo respondendo à ação penal anterior em razão da mesma conduta, está colocando em risco a integridade física da coletividade e o trânsito local.

Destaco os seguintes escólios de Ementa acerca do assunto:

“... Demonstrado pelas circunstâncias do caso concreto que a suspensão cautelar da habilitação para dirigir veículo automotor é necessária para a ordem pública e a segurança da coletividade, impõe-se a decretação da medida excepcional. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0056.18.002638-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/02/2019, publicação da súmula em 13/02/2019).

“...
2.4. Impõe-se a manutenção das cautelares aplicadas ao recorrente de suspensão provisória da Carteira Nacional de Habilitação e da proibição de dirigir veículo até o término da ação penal, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal) e da ausência de alteração da situação fática que ensejou as medidas ora combatidas. 3. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido”. (N.U 0001215-97.2019.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023).

No mais, a
pesar da irresignação defensiva no sentido que o recorrente trabalha como autônomo em vendas e necessita do veículo para a sua subsistência, profissão inclusive, que lhe dá suporte financeiro para o pagamento da pensão alimentícia de sua filha menor de 5 anos de idade; que possui quadro depressivo (laudo de ID 182596656) e que poderá apresentar pioras no caso de manutenção da decisão singular, vejo que tais alegações não me convencem.

A uma, o fato de o recorrente responder à outra ação penal pela prática do mesmo crime, indicam
certa
indisposição para respeitar as Lei de Trânsito e as Leis Penais.

A duas, embora necessite do veículo para promover as vendas que lhe dão sustento, a suspensão do direito de dirigir, por si só, não o impede de continuar exercendo a sua profissão diante da diversidade dos recursos tecnológicos para desenvolver seu trabalho que não o impedirá de continuar cumprindo com as suas obrigações perante a sua filha.

Atento, pois, às reais intenções do Código de Trânsito Brasileiro (que visa dar um tratamento mais rigoroso àqueles que desrespeitam as leis de trânsito, em total descaso com a vida própria e alheia), entendo que a suspensão temporária da habilitação para dirigir veículo automotor se revela prudente e adequada para se assegurar a garantia da ordem pública, diante da evidente falta de apreço do recorrente, com a incolumidade pública.

Nesse contexto, registro que tal medida, antes de ser uma punição tem caráter pedagógico e visa, sobretudo, coibir a prática de novos delitos de trânsito, permitindo ao condutor que reflita sobre seu comportamento frente às regras de boa conduta nas vias públicas, pois sabe-se que o binômio bebida-volante coloca em risco a ordem pública e oferece risco de dano não só ao recorrente com também a terceiros.

Ante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso
, mantendo a decisão combatida pelos seus legítimos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023